Tribunal: STF
Processo: ADI 3329
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Poderes investigatórios do Parquet. Parâmetros para instauração e tramitação de procedimento investigatório criminal no âmbito do MP. 3. Aplicação do entendimento firmado nas ADIs 2.943/DF, 3.309/DF e 3.318/MG. 4. Avocação de inquérito policial pelo Ministério Público. Inadmissibilidade. Ausência de hierarquia. 5. Ação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, pedido julgado parcialmente procedente. 6. Modulação de efeitos.